Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-44.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NATUREZA DO CONTRATO DE FIANÇA. ACESSÓRIO. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR FINANCIADO. AÇÃO PRÓPRIA. DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA.
2. O contrato de financiamento é acessório ao contrato de compra e venda. Trata-se de uma transação complexa porque o contrato de financiamento está sujeito aos efeitos do contrato de compra e venda de veículo.
2.1. Assim, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento por instituição financeira para a aquisição do bem, não podem ser vistos de forma isolada, ou seja, rescindido o primeiro, o segundo segue o mesmo fim.
3. O art. 54-F do CDC prevê expressamente que os contratos acessórios de crédito são coligados ao principal de fornecimento do produto ou serviço. No caso em tela, comprovado o defeito no produto fornecido pela loja de veículos e determinada a resolução do contrato de compra e venda com a parte autora, consequentemente, deve o contrato de financiamento ser resolvido.
4. Constatado as rescisões dos contratos de compra e venda do veículo e de financiamento bancário com alienação fiduciária em garantia, por serem ambos originários da mesma relação de consumo, as partes devem ser reconduzidas ao estado anterior à sua celebração.
4.1. O processamento da lide principal e da lide secundária nestes autos acarretaria confusão processual e importaria em prejuízo da célere e efetiva satisfação do direito do consumidor devendo o pedido ser exercido em ação própria.
5. A apelante alegou que os defeitos foram reparados, contudo, a situação demonstra que os consertos não foram suficientes e os problemas ainda persistiram.
5.1. Destaca-se que a apelante requereu a produção de prova pericial, a qual foi deferida pelo Juízo na origem conforme ID 63206242. A apelante, todavia, deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento dos honorários periciais (ID 63206263).
5.2. Dessa forma, a apelante desistiu do seu ônus de provar que não havia defeitos no veículo antes da venda e que os defeitos apresentados após a venda foram efetivamente sanados. Assim, a apelante/réu, não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar integralmente que efetuou o conserto do veículo.
5. Precedentes: Acórdão 1901364, 07035428920238070007, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1868662, 07040550320188070017, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada
6. Recursos desprovidos.